Tribunal: TJES
Processo: 5001887-32.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001887-32.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUIZ ALBERTO MARTINS

AUT. COATORA: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA – GRAVES COMORBIDADES DO PACIENTE -
PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
CONCEDIDA
.

1
.

Dos inúmeros laudos apresentados, revela-se grave a situação do paciente, com inúmeras comorbidades de ordem física e psicológica
.

2.
A prisão domiciliar humanitária, em casos excepcionalísticos, revela-se possível ainda que o regime de cumprimento de pena seja diverso daquele previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, ou seja, diverso do aberto. Precedentes do STJ
.

3
.
Ordem
concedida
para fixar a prisão domiciliar do paciente
, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
CONCEDER
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001887-32.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MENARA COUTINHO CARLOS DE SOUZA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001887-32.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUIZ ALBERTO MARTINS

AUT. COATORA: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA – GRAVES COMORBIDADES DO PACIENTE -
PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
CONCEDIDA
.

1
.

Dos inúmeros laudos apresentados, revela-se grave a situação do paciente, com inúmeras comorbidades de ordem física e psicológica
.

2.
A prisão domiciliar humanitária, em casos excepcionalíssimos, revela-se possível ainda que o regime de cumprimento de pena seja diverso daquele previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, ou seja, diverso do aberto. Precedentes do STJ
.

3
.
Ordem
concedida
para fixar a prisão domiciliar do paciente
, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
CONCEDER
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _10__/05_/_2023_

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001887-32.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUIZ ALBERTO MARTINS

AUT. COATORA: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em relatório, t
rata o presente remédio constitucional de pedido de conversão da ordem de encarceramento em prisão domiciliar em favor de LUIZ ALBERTO MARTINS, eis que houve determinação no processo de execução de número 0501973-92.2016.4.02.5001, por parte do magistrado da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora.

A peça formulada aduz, em síntese que o paciente, passível de prisão em razão da decisão proferida, deve ser agraciado com a prisão domiciliar eis que possui

condição de saúde precária, idoso de 74 (setenta e quatro) anos de idade, apresentando diversas comorbidades relevantes.

Afirma que houve parecer favorável à prisão domiciliar pelo Ministério Público, estando o acusado em completa vulnerabilidade e com risco de ser direcionado a estabelecimento prisional e sofrer graves prejuízos a sua saúde.

Aponta que existem laudos no processo dando conta de que o paciente é
que é portador de DIABETES MELLITUS DE DIFÍCIL CONTROLE, necessitando de ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, estando sujeito a descompensar, clinicamente, na medida em que apresenta picos de glicose frequente dado ESTRESSE EMOCIONAL. É portador, também, de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA; HIDROCEFALIA; RINOLIQUORREIA; HEPATOPATIA CRÔNICA; INSUFICIÊNCIA CORONARIANA; tendo a FUNÇÃO SÓCIO MOTORA COMPROMETIDA; PARALISIA FACIAL; PARKINSON; INCONTINÊNCIA URINÁRIA; APRAXIA DA MARCHA e CARDIOPATIA ISQUÊMICA. Para além disso, desenvolveu quadro de PSICOSE MELANCÓLICA DE CARÁTER REATIVO COM RISCO DE ATENTAR CONTRA A PRÓPRIA VIDA.

Os documentos comprobatórios encontram-se a partir do evento de número 4368754 até o evento de número 436836, corroborando o grave estado clínico do paciente do presente Habeas Corpus.

Afirma que, embora a norma estipule que a aplicação do art. 117 da Lei de Execução Penal, esteja atrelada àqueles apenados em regime aberto, deve ser feita uma análise ampliativa do contexto, mormente pela situação de saúde do paciente.

Eminentes Pares, no presente contexto, a primeira vertente de fundamentação deve estar atrelada a hipótese de cabimento, mormente pelo contexto da possibilidade do manejo do Agravo em Execução, eis que seria a hipótese regular de alçar a esta corte revisora a decisão do magistrado que não acolheu ao pleito de prisão em regime domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (STJ; AC 547.511; Proc. 2019/0351821-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/12/2019; DJe 17/12/2019)

Entretanto, no caso presente, embora não desconheça como dito o entendimento dos tribunais pátrios quanto ao cabimento em casos de flagrante ilegalidade, pude observar que no contexto do presente remédio o paciente, dada as suas condições de extrema debilidade física, qualquer atraso na apreciação da medida poderia implicar em sensível agravamento do seu já precário estado.

Tive o cuidado de analisar os inúmeros laudos que foram apresentados, revelando que o paciente encontra-se com seríssimas complicações de saúde, diabetes, grave quadro de pressão alta, insuficiência coronariana, tendo desenvolvido hidrocefalia e PARALISIA FACIAL; PARKINSON; INCONTINÊNCIA URINÁRIA; APRAXIA DA MARCHA e CARDIOPATIA ISQUÊMICA.

A questão da prisão, mormente em que há possibilidade de se dar uma resposta à sociedade e, ainda que haja intensa divergência doutrinária a respeito do tema, quanto ao caráter de ressocialização do sistema punitivo pátrio, a situação do paciente releva que o seu encarceramento resultará, ao menos no que posso afirmar pelos inúmeros laudos apresentados, em maiores danos ao indivíduo.

A manifestação do Ministério Público nos autos, bem como da Procuradoria de Justiça, podem ser resumidos com essas breves palavras:

De toda sorte,

verifico que, em tese,

o quadro de saúde do Paciente é de fato preocupante,

havendo a probabilidade

de que a

sua inclusão no âmbito do

sistema carcerário acarretaria sérios riscos de

piora em seu quadro

clínico

ou,

quiçá,

consequências

mais

graves,

dada

a complexidade

e periodicidade

de exames, medicamentos e consultas necessárias ao monitoramento e

tratamento

de suas comorbidades.

O anteparo legal está descrito no artigo 318, II, do Código de Processo Penal com a seguinte redação:

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Para aqueles que entendem pela interpretação restrita do dispositivo normativo, há precedentes do STJ que contemplam a hipótese ainda que, como no caso do paciente, o regime fixado de pena seja diverso do aberto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. I. A jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do aberto. Precedentes.II - II – IV (sic). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.097.608/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Há precedentes pátrios neste sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO II, DO CPP – MEDIDA CUMULADA COM USO DE TORNOZELEIRA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Uma vez comprovado que o paciente padece de doenças graves, fazendo tratamento de todas as suas doenças com uso contínuo de medicamentos diários, inclusive o coquetel para combater a doença do HIV, e, além disso, sofreu agravamento do seu estado físico, necessitando de tratamento médico que sabidamente não é adequadamente disponibilizado aos custodiados, deve-se substituir
a prisão preventiva
por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do
CPP
por encontrar-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, a qual pode ser cumulada com a imposição de monitoração eletrônica. Ordem parcialmente concedida. (TJ-MS – HC: 14071922820198120000 MS 1407192-28.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 22/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2019)

Tendo por base os documentos apresentados, conforme o entendimento externado pelo Ministério Público em primeiro grau e pela Procuradoria de Justiça, entendo por
REITERAR O ENTENDIMENTO EXTERNADO POR OCASIÃO D
A DECISÃO LIMINAR
proferida para
CONCEDER A ORDEM
e
fixar a prisão domiciliar em favor do paciente, submetendo-o, entretanto, ao monitoramento por tornozeleira eletrônica.

É como voto.